Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725584-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE PONTES PEIXOTO AMARAL, FELIPE GAIAO DOS SANTOS AGRAVADO: CHARLLES MESQUITA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE PONTES PEIXOTO AMARAL contra a decisão de ID 161096749 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CHARLES MESQUITA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício a órgãos públicos, com a finalidade de localizar bens imóveis vinculados ao executado. Afirma, em suma, que o GDF não informa a particulares as matrículas do cadastro do IPTU; que há possibilidade de existência de imóveis não registrados. Requer, liminarmente, a expedição de ofício à Terracap, ao Distrito Federal, à CODHAB e à Superintendência de Patrimônio da União – SPU/DF, para que forneçam informações sobre eventuais bens imóveis vinculados à parte executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas no ID 48357490. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem localização de bens passíveis de constrição. Todavia, a parte agravante deixou de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do encargo de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Ainda que, hipoteticamente, ocupações não regularizadas não sejam alcançadas pela consulta, deve a parte agravante se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis. Além da ausência de probabilidade do direito, não há risco de dano grave, uma vez que eventual ausência de manifestação da parte resultará na suspensão no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observando-se a disciplina do artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora